Tribunal: TJSP
Processo: 1023941-70.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
LICITAÇÃO – Contrato Administrativo – Prestação serviço de transporte escolar – Inexecução do contrato – Rescisão unilateral – Acesso da empresa ao conteúdo integral do processo administrativo - Respeito ao devido processo legal – Autoridade competente para aplicação da sanção administrativa - Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração

Ementa:
LICITAÇÃO – Contrato Administrativo – Prestação serviço de transporte escolar – Inexecução do contrato – Rescisão unilateral – Acesso da empresa ao conteúdo integral do processo administrativo - Respeito ao devido processo legal – Autoridade competente para aplicação da sanção administrativa - Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração pelo período de 02 anos – Rescisão em estrita observância à lei – Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361981
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023941-70.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TRANSBRAT -
TRANSPORTE BRASILEIRO LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023941-70.2018.8.26.0053 -Voto no 29.802-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1023941-70.2018.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO 6a VFP Juiz Bruna Acosta Alvarez.
Apelante:
TRANSBRAT TRANSPORTE BRASILEIRO LTDA.
Apelado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.802.3
LICITAÇÃO Contrato Administrativo Prestação serviço de
transporte escolar Inexecução do contrato Rescisão unilateral
Acesso da empresa ao conteúdo integral do processo administra-
tivo - Respeito ao devido processo legal Autoridade competente
para aplicação da sanção administrativa - Suspensão temporária de
participar em licitações e impedimento de contratar com a Admi-
nistração pelo período de 02 anos Rescisão em estrita observân-
cia à lei Sentença de improcedência mantida. Recurso de apela-
ção desprovido.
Relatório
Ação proposta por empresa contratada pela Secretaria de Esta-
do da Educação para prestação de serviço de transporte a escolas da rede pública
estadual, objetivando a anulação de ato administrativo de rescisão unilateral do
contrato.
A sentença, de relatório adotado, rejeitou o pedido.1
Recorre a autora, pela reforma da sentença; recurso processado;
com resposta das apeladas.2
Fundamentação
Narra a autora que foi contratada pela Diretoria de Ensino da
Região de Mauá em 21/02/2017, para prestar serviço de transporte escolar pelo
1 Sentença, fls. 446/449
2 Recurso de apelação, fls. 455/472 Contrarrazões fls. 477/485.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023941-70.2018.8.26.0053 -Voto no 29.802-JV
3
prazo de 180 (cento e oitenta) dias; o contrato foi unilateralmente rescindido pela
Administração Pública por inexecução do avençado, sendo-lhe aplicada a pena de
suspensão temporária e impedimento de contratar com a Administração por 2
(dois) anos.
A apelante fundamenta seu pedido, em síntese, na suposta falta
de acesso aos autos do processo administrativo e inobservância pela Administra-
ção de normas que fixam a contagem de prazo, o que viola os preceitos constitu-
cionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; alega também a
incompetência da autoridade administrativa que aplicou a “sanção de inidoneida -
de e suspensão para contratar ”.
O recurso não comporta provimento.
Cabe ao Poder Judiciário examinar somente a legalidade do
processo administrativo, não podendo avaliar o mérito do ato, exercido pela Ad-
ministração Pública, que decide de modo fundamentado e conforme a lei.
Sobre o processo administrativo questionado, não se vislumbra
nulidades; houve contraditório e ampla defesa; as notificações apresentam moti-
vação e fundamentação, apontando as cláusulas contratuais violadas; os argu-
mentos lançados pela parte foram analisados; cumpriu-se o due process of law,
sem mais nem menos.
É fato incontroverso que a autora foi intimada de todos os atos
praticados no processo administrativo; consta inclusive das alegações dela própria
que foi notificada em 25.04.2017 “sobre a possibilidade
de imposição de multa,
sanção administrativa
e rescisão unilateral por inexecução
parcial do contrato,
tendo a Administração
facultado prazo de 5 (cinco) dias úteis para defesa ”(fl. 458).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023941-70.2018.8.26.0053 -Voto no 29.802-JV
4
Além disso, em 02/06/2017 foi feita nova intimação, pelo Diário
Oficial, 3 para devolução do prazo para apresentação de defesa, constando da pu-
blicação que “a empresa já obteve acesso integral aos autos acerca das irregulari -
dades e que a notificação visa devolução do prazo de 5 dias úteis para defesa
conforme item 31 do respectivo parecer ”.
O parecer faz referência a publicação foi elaborado pela Con-
sultoria Jurídica da Secretaria da Educação e deixa evidente que, ao contrário do
alegado, foi franqueado à autora acesso integral aos autos, tendo a Administração
o cuidado de determinar a devolução do prazo para sanar pequenas incorreções
processuais, que poderiam ensejar violação à ampla defesa.
Nos termos do Parecer CJ/SE no 703/2017: 4
26. No caso concreto, a Diretoria de Ensino interessada observou tal regramento, publicando
no Diário Oficial do Estado de 25/04/2017 a notificação à empresa (fls. 6346 vol. XXXII),
além de ter expedido carta com AR, instruída com cópias de documentos relevantes extraídas
do presente processo (fl. 6344/6345 e 6347 vol. XXXII).
27. Muito embora a empresa tenha solicitado cópia do feito no dia 26/04/2017, o trâmite ad-
ministrativo para ter acesso ao processo foi bastante moroso e o despacho autorizando vista e
extração de cópias foi publicado no DOE de 03/05/2017 (fls. 6354 XXXII), de modo que o
prazo de 5 dias úteis terminaria em 10/05/2017, se contanto a partir do deferimento da vista.
28. Anoto que o pagamento da taxa foi comprovado em 05/05/2017 (fls. 6374/6392 vol. XX-
XII), data em que a empresa teve de fato acesso integral ao feito (fls. 6353 vol. XXXII).
29. Registo que a Diretoria de Ensino considerou como início do prazo a data em que a notifi-
cação foi entregue à empresa 28/04/2017 (fl. 6354/6352 XXXII) - , como explicitado no
despacho de fls. 6353 vol. XXXII. Porém, posteriormente 03/05/2017 (fls. 6354 vol. XX-
XII) autorizou vista e extração de cópias dos autos, o que dá a entender que até então a em-
presa não tivera vista do feito.
30. Além disso, a instrução do processo demonstrou que a empresa realmente não teve acesso
integral aos autos a fim de preparar sua manifestação. Isso porque, foram produzidos docu-
mentos pela Diretoria de Ensino durante o prazo correspondente ao período de vista dos autos
à empresa (fls. 6355/6356, 6367, 6368/6371 e 6372/6373), o que denota que era a Administra-
3 Fl. 373
4 Fls. 305/393.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023941-70.2018.8.26.0053 -Voto no 29.802-JV
5
ção que estava manipulando o feito.
31. Desse modo, entendo, salvo melhor juízo, que tem razão a empresa quando requer a devo-
lução do prazo para manifestação sobre as irregularidades apontadas nos autos e, portanto,
recomendo que a interessada seja novamente notificada, via imprensa oficial, para exercer seu
direito ao contraditório e ampla defesa.
O indício mais forte de que a autora teve acesso aos autos do
processo administrativo são as diversas cópias juntadas com a inicial.
Importante ressaltar que a empresa deixou de apresentar cópia
das páginas indicadas no trecho do parecer transcrito acima, que elucidariam de
vez a questão, tais como: i) expedição de carta com AR, instruída com cópias do
processo (fls. 6344/6345 e 6347); ii) solicitação e pagamento de taxa para extração
de cópias (fls. 6348 e 6353) e iii) defesa apresentada, requerendo produção de
prova pericial e testemunhal (fls. 6.440/49).
Assim, correto o entendimento exarado na r. sentença, pois a
autora não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de legalidade e legiti-
midade do ato administrativo que resultou na rescisão do contrato.
Por fim, não há falar em incompetência da autoridade [Chefe de
Gabinete da Secretaria da Educação] que aplicou a sanção administrativa.
Cabe esclarecer que, ao contrário alegado pela apelante, o
Chefe de Gabinete não aplicou a sanção de “inidoneidade
e suspensão para con -
tratar ”, que está prevista no art. 87, inc. IV, da Lei 8.666/93.
Nos termos do despacho (fl. 156), foi aplicada a sanção de “-
suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento
de contratar
com a Administração
Pública Estadual pelo período de 02 (dois) anos ”, que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023941-70.2018.8.26.0053 -Voto no 29.802-JV
6
prevista no inciso III, do mesmo artigo.
E conforme com o art. 1o, § 1o, do Decreto no 48.999, de
29/09/04, o Chefe de Gabinete é autoridade competente para aplicação da referi-
da sanção administrativa:
Artigo 1o - São competentes para aplicar, no âmbito dos respectivos órgãos
ou entidades, a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Estado,
estabelecida no artigo 7o da Lei federal no 10.520 de 17 de julho de 2002:
I os Secretários de Estado;
(...)
§ 1o - A competência fixada por este artigo poderá ser delegada na seguinte
conformidade, mediante ato específico publicado no Diário Oficial do Es-
tado:
1. pelos Secretários de Estado, aos respectivos Chefes de Gabinete e aos
dirigientes de unidades orçamentárias.
Portanto, a decisão de rescisão contratual está em estrita obe-
diência à lei, proferida por autoridade competente, motivada e fundamentada,
observado o devido processo legal, e assegurado o direito constitucional ao con-
traditório.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação para
manter a sentença por seus e pelos fundamentos aqui aduzidos; honorários ele-
vados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023941-70.2018.8.26.0053 -Voto no 29.802-JV
7